Tribunal: TJDFT
Processo: 0747945-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747945-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO VICENTE DE SANT ANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO VICENTE DE SANT’ANA tendo por objeto a r. decisão (ID 21164765 - Pág. 64-65 ou ID 73397332 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0730961-10.2020.8.07.0001. Na origem, o agravante requereu a concessão liminar de tutela provisória de urgência para limitar os descontos dos empréstimos em 30% de sua renda líquida. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido na r. decisão agravada que ora transcrevo: "Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por PEDRO VICENTE DE SANTANA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. As partes estão ligadas por meio do Contrato BB Renovação Consignação no 920534264, de 06.06.2019, no qual ficou acertada a feitura de um empréstimo de R$ 294.137,59, o qual deveria ser pago em 96 prestações de R$5.589,40. A parte autora assevera que a requerida modificou unilateralmente a forma do desconto (contracheque para débito em conta) e o valor da prestação. Tece arrazoado jurídico e ao final requer a “concessão da tutela antecipada, consistente na determinação da Requerida a suspender os descontos na Conta Corrente do Requerente que excedam o limite de 30% da sua renda líquida, ou seja, no limite de R$3.238,49, com fulcro nos arts. 297 e 300, §2o, do CPC e art. 2o, §2o, I, da Lei no 10.820/2003”. É o breve relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da possibilidade de intervenção judicial nos contratos firmados entre as partes, a fim de limitar os descontos ao importe de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos para saldar as dívidas. É necessário frisar que este Juízo determinou expressamente a juntada de documentos para a melhor compreensão do ocorrido. Apensar do autor ter juntado alguns documentos, não é possível compreender corretamente o ocorrido. Explico. O empréstimo realizado foi regularmente descontado do contracheque do autor no período de janeiro a agosto de 2020, conforme deflui da leitura dos documentos juntados. O desconto ocorre com o nome de “BB – Empréstimo”, no valor de R$5.589,40. Não houve juntada do contracheque do mês de setembro de 2020. Por outro lado, os extratos bancários juntados demonstram que a partir do mês de abril de 2020 passou a ocorrer descontos diretamente na conta corrente do autor. O desconto ocorre com o nome de “Pgto BB Ren Consignação”, no valor de R$5.589,40. Da leitura do documento de ID 72985630 - Pág. 2, abstrai-se os descontos do empréstimo impugnado foram no valor de R$5.589,40 ao longo da contração, salvo a prestação do mês de agosto que foi cobrada com um mês de atraso e no valor de R$5.613,91. Os descontos realizados diretamente na conta corrente tiveram uma pequena variação. Vejamos: - 04/2020 – R$ 5.589,40; - 05/2020 – R$ 5.589,40; - 06/2020 – R$ 5.589,40; - 07/2020 – R$ 5.589,40; - 08/2020 – R$ 5.036,34; - 09/2020 – R$ 6.166,97; A situação é muito estranha, pois ou o banco está cobrando em duplicidade uma mesma prestação, ou estamos defronte de dois contratos. A praxe demonstra que banco não cobra duas vezes pela mesma coisa, uma no contracheque e outra na conta corrente. Ao que tudo indica, existem dois contratos, tanto que os nomes são diversos. A parte não esclareceu, não provou e sequer alegou a existência de dois empréstimos. Assim, por ora, não reconheço qualquer probabilidade para interferir nos mecanismos de cobrança, porquanto a causa de pedir descrita na inicial é no sentido de alegar uma mudança na forma e no valor do pagamento do contrato firmado entre as partes. Este fato, aparentemente, não ocorreu. A situação fática é diversa. Assim, este Juízo não pode proferir decisão diversa da postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência" (ID 21164765 - Pág. 64-65 ou ID 73397332 - Pág. 1-2). Opostos embargos de declaração, a decisão foi mantida (ID 21164765 - Pág. 75 ou ID 74202114 - Pág. 1). Inconformado, o autor recorre requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de reformar a decisão interlocutória a quo e determinar à Agravada a suspensão dos descontos excedentes ao limite de 30% da sua renda líquida, ou seja, no limite de R$3.238,67 (com base nos valores do contracheque de agosto/2020). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Vejamos. O agravante-autor é analista do Banco Central do Brasil e, no mês de agosto de 2020, auferiu remuneração bruta de R$19.363,96. Em razão de descontos obrigatórios, alimentos e valores voluntários (R$8.568,97), recebe valor líquido de R$10.794,99 (ID 21164765 - Pág. 43 ou ID 73337207 - Pág. 1). O agravante-autor apresenta extratos bancários revelando descontos referentes aos seguintes contratos: (A) BB CREDITO 13o SALÁRIO. O contrato foi firmado em 09/12/2019, valor solicitado de R$3.728,89 com uma prestação única de R$5.805,78 com data de vencimento em 03/06/2021 (ID 72986495 - Pág. 1 ou ID 21164765 - Pág. 24); (B) BB CREDITO 13o SALÁRIO. O contrato foi firmado em 27/01/2020, valor solicitado de R$482,31 com uma prestação única de R$711,78 com data de vencimento em 01/01/2021 (ID 72986500 - Pág. 1 ou ID 21164765 - Pág. 26). (C) BB CREDITO 13. SALÁRIO. O contrato foi firmado em 20/05/2020, valor solicitado de R$3.700,00 com uma prestação única de R$5.508,35 com data de vencimento em 01/01/2021 (ID 72986497 - Pág. 1 ou ID 21164765 - Pág. 28). Esses contratos serão excluídos da presente análise, pois, além de não serem contabilizadas para fins de cálculo de 30%, as operações de antecipação de 13o salário possuem como data de cobrança, em regra, o dia provável a ser creditado o 13o salário do agravante. O contrato a ser analisado, em princípio, é o denominado de "BB RENOVACAO CONSIGNACAO". Referido contrato foi firmado em 06/06/2019. O valor solicitado foi de R$293.465,30 com uma prestação de R$5.589,40 (ID 72985630 - Pág. 3 ou ID 21164765 - Pág. 21). Inicialmente, o agravante contratou empréstimo com consignação em folha de pagamento. Até o mês de fevereiro de 2020, essa prestação de R$5.589,40 vinha sendo descontada diretamente em seu contracheque (ID 21164765 - Pág. 37 ou ID 73337201 - Pág. 1). Contudo, a partir do mês de março de 2020, como passou a não dispor de margem consignável suficiente para amparar as prestações decorrentes da operação contratada, o valor não foi mais descontado em folha. Essa informação consta do próprio contracheque de março de 2020 registrando que o valor do empréstimo de R$5.589,40 não foi descontado do salário porque "excedeu a margem consignável" (ID 21164765 - Pág. 38 ou ID 73337202 - Pág. 1). A cláusula 5o, §10, do contrato prevê a modificação do pagamento do desconto em folha para desconto em contacorrente. Confira-se: “Não havendo margem consignável disponível e/ou não havendo consignação da(s) prestação(ões) na folha de pagamento, por qualquer motivo, o MUTUÁRIO autoriza o BANCO, em caráter irrevogável e irretratável, a efetuar o débito da(s) prestação(ões) do empréstimo/financiamento diretamente na conta corrente ou na conta poupança vinculada à operação” (ID 74988632 - Pág. 9). Assim, ao menos em tese, diferente do que restou assinalado na r. decisão agravada, não haveria “estranhamento” ou cobrança “em duplicidade”. O que aconteceu, ao menos em percepção perfunctória, foi uma modificação na forma de amortização da dívida que passou a ser descontada na contracorrente do agravante-autor sob a rubrica "Pgto BB Ren Consignação" a partir do mês de abril de 2020 e nos seguintes dias e valores: - 01/04/2020 no valor de R$5.589,40 (ID 21164765 - Pág. 49 ou ID 73337212 - Pág. 1) - 04/05/2020 no valor de R$5.589,40 (ID 21164765 - Pág. 51 ou ID 73337214 - Pág. 1) - 01/06/2020 no valor de R$5.589,40 (ID 21164765 - Pág. 53 ou ID 73337215 - Pág. 1) - 01/07/2020 no valor de R$5.589,40 (ID 21164765 - Pág. 55 ou ID 73337216 - Pág. 1) - 03/08/2020 no valor de R$5.036,34 (ID 21164765 - Pág. 57 ou ID 73337218 - Pág. 1) - 01/09/2020 no valor de R$6.166,97 (ID 21164765 - Pág. 60 ou ID 73337220 - Pág. 1) Feito o relato a respeito da modalidade de pagamento, de início destaco uma questão relevante. O enunciado no 603 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que havia sido aprovada em 22/02/2018, foi cancelada em 22/08/2018, no julgamento do REsp 1.555.722-SP. É salutar rememorar qual era a sua redação: Súmula 603-STJ: É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. Com efeito, observo que a jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, na forma disciplinada na Lei no 8.112/90 e regulamentada pelo Decreto Federal no 8.690/16, o qual dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal. Neste sentido é a compreensão desta egrégia 6a Turma Cível, verbis: “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar” (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) “Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando previstos no contrato e autorizados pelo contratante” (Acórdão 1235229, 07074393420198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Perfilho-me ao entendimento jurisprudencial deste egrégio colegiado, observando, porém, que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, valendo-me da ponderação a ser realizada de forma casuística. Na hipótese em estudo, o agravante-autor aufere remuneração bruta de R$19.363,96 e, em razão de descontos obrigatórios, alimentos e valores voluntários (R$8.568,97), recebe valor líquido de R$10.794,99 (ID 21164765 - Pág. 43 ou ID 73337207 - Pág. 1). Logo, com o desconto do valor de R$5.589,40 ainda resta ao agravante-autor a quantia de R$5.205,59. Assim resenhados os fatos, assinalo que o fundamento do pedido liminar para suspender os descontos que excedam o mencionado limite consignável consiste na alegação de que agravante-autor, idoso (74 anos) e com problemas de saúde, estaria insolvente “perante terceiros, haja vista a insuficiência de fundos para honrar a contento com os demais compromissos e despesas necessárias, a exemplo, moradia (aluguel, luz, etc), alimentação e remédios” (ID 72983974 - Pág. 8). Nada obstante essas alegações, até o presente momento, o agravante-autor não exibiu nenhum comprovante de despesa ordinária, o que, ao menos neste momento, impede uma conclusão segura de que haveria uma efetiva violação à dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial. Como não foi possível identificar, de plano, a necessária plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator